Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. TAXA CONDOMINIAL. HIDRÔMETRO ALTERNATIVO. IMÓVEL DESOCUPADO. QUITAÇÃO DÉBITO. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. GARAGEM. NOVA AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. Todo condômino deve contribuir para as despesas do condomínio por meio do pagamento de taxa condominial (art. 1.336 CC). O recebimento do imóvel torna o condômino responsável pelo pagamento das taxas condominiais, independentemente de ocupá-lo ou não.
2. A súmula 407 do STJ assim dispõe: “É legítima a cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”. Havendo possibilidade de instalação de hidrômetro individual e optando o condômino por não o fazer, deve participar do rateio do consumo residual aferido pelo hidrômetro geral.
3. Em virtude da prevalência da satisfação do crédito sobre o princípio da menor onerosidade ao executado, não há como tornar obrigatória a aceitação do credor do bem ofertado em substituição à penhora, se esta não for vantajosa e afigurar-se de difícil liquidez.
4. Deve ser mantida a avaliação realizada pelo Oficial avaliador se nenhuma evidência considerável do despropósito da avaliação restar demonstrada.
5. A Impugnação é via defensiva prevista ao rito do cumprimento de sentença. Apresentando, o executado, impugnação em processo de execução de título extrajudicial e também embargos à execução, tendo sido condenado em ambas as defesas, afasta-se a condenação de verba honorária referente à peça equivocada ante a ocorrência de bis in idem.
6. Havendo dúvida de que os depósitos efetuados dão quitação da dívida, devem ser realizados novos cálculos com a atualização do débito e dos depósitos desde a data de sua efetivação.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.